Tribunal: STJ
Processo: 1004477-14.2021.8.26.0099
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821753 - SP (2024
/0487001-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE CARLOS DE LIMA RIDOLFI
ADVOGADO
: ANDRE CARLOS DE LIMA RIDOLFI - SP280509
AGRAVADO
: VILMA TEOFILO DE JESUS
ADVOGADA
: VIVIANE CRISTINA JORGE - MG122997
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos
preconizados pelo art. 932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade.
2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em
seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50554109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 15:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 32d8b757-3a07-48b2-a484-2e6d0ad98d68

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821753 - SP (2024
/0487001-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE CARLOS DE LIMA RIDOLFI
ADVOGADO
: ANDRE CARLOS DE LIMA RIDOLFI - SP280509
AGRAVADO
: VILMA TEOFILO DE JESUS
ADVOGADA
: VIVIANE CRISTINA JORGE - MG122997
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o
conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido
em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANDRÉ CARLOS DE LIMA
RIDOLFI (ANDRÉ) contra decisão da Presidência desta Corte, assim redigida:

[...] ao analisar novamente os autos, verifica-se que a
decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, Súmula 7/STJ e ausência
de afronta a dispositivo legal.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: Súmula 7 /STJ e ausência de afronta a dispositivo
legal.
Documento eletrônico VDA50296435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:14
Código de Controle do Documento: c69fabef-3e3d-4098-a8fb-36be376515c4

Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". e
( -STJ,
fl. 1.510)

Nas razões do presente agravo interno, ANDRÉ impugna a decisão
agravada alegando que
devidamente combatidos os fundamentos do juízo de
(1)
admissibilidade do especial.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO

O presente agravo interno não merece prosperar.
As razões expostas na petição ora em análise não justificam a alteração do
julgamento proferido na decisão agravada.
Da atenta leitura dos autos observa-se que embora tenha havido, na petição
de agravo em recurso especial, alegação genérica de que inaplicável a Súmula n. 7 do
STJ e de que demonstrada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, inquestionável
que não combatida a inadequação da via especial para verificação de afronta a texto
constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, inviável o agravo em recurso
especial que, apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932,
III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade.
No julgamento proferido na Corte Especial no EAREsp 701.404/SC, Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, DJe
, ficou assim decidida a questão:
30/11/2018

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos
termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa,
contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao
agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, §4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente
inadmissível
ou
que
não
tenha
atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
Documento eletrônico VDA50296435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:14
Código de Controle do Documento: c69fabef-3e3d-4098-a8fb-36be376515c4

recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos
autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que
veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal
que
a quo
inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.

Sendo assim, inviável a impugnação parcial da decisão de não admissão do
especial, pois o conhecimento do agravo acarreta o conhecimento de todos os
fundamentos do recurso, sendo inadmissível a análise de questões que, por inércia do
recorrente, se tornaram preclusas.
Dessa forma, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50296435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:14
Código de Controle do Documento: c69fabef-3e3d-4098-a8fb-36be376515c4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.821.753 / SP
Número Registro: 2024/0487001-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10044771420218260099
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE CARLOS DE LIMA RIDOLFI
ADVOGADO : ANDRE CARLOS DE LIMA RIDOLFI - SP280509
AGRAVADO
: VILMA TEOFILO DE JESUS
ADVOGADA
: VIVIANE CRISTINA JORGE - MG122997
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRE CARLOS DE LIMA RIDOLFI
ADVOGADO : ANDRE CARLOS DE LIMA RIDOLFI - SP280509
AGRAVADO
: VILMA TEOFILO DE JESUS
ADVOGADA
: VIVIANE CRISTINA JORGE - MG122997
TERMO
Documento eletrônico VDA50542864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:55
Código de Controle do Documento: ec9c855e-3210-4522-bb81-1b7c1f76ac18

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:55
Código de Controle do Documento: ec9c855e-3210-4522-bb81-1b7c1f76ac18